Tribunal: TJSP
Processo: 2014705-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Serviços Diversos e ISS dos exercícios de 2009 a 2013. Decisão que indeferiu pedido de restrição à circulação e licenciamento de veículo do devedor pelo sistema RenaJud, sob o fundamento de que o bloqueio de circulação de veículo é medida excepcional, não se justificando no caso concreto. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de indícios de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Serviços Diversos e ISS dos exercícios de 2009 a 2013. Decisão que indeferiu pedido de restrição à circulação e licenciamento de veículo do devedor pelo sistema RenaJud, sob o fundamento de que o bloqueio de circulação de veículo é medida excepcional, não se justificando no caso concreto. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de indícios de possível desaparecimento do bem ou de comportamento abusivo do devedor. Medida coercitiva que, na hipótese, não se justifica. Circunstâncias do caso concreto não permitem concluir estarem presentes os requisitos de adequação, necessidade e proporcionalidade que justifiquem a adoção da medida de maior rigidez. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014705-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante MUNICÍPIO DE
BOITUVA, é agravado CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014705-71.2020.8.26.0000 -Voto no 16460
2
Voto n. 16460
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2014705-71.2020.8.26.0000
Comarca:
Boituva
Agravante:
Município de Boituva
Agravado:
Cristiano Francisco da Silva
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Serviços
Diversos e ISS dos exercícios de 2009 a 2013. Decisão que
indeferiu pedido de restrição à circulação e licenciamento de
veículo do devedor pelo sistema RenaJud, sob o fundamento de
que o bloqueio de circulação de veículo é medida excepcional,
não se justificando no caso concreto. Pretensão à reforma.
Desacolhimento.
Ausência
de
indícios
de
possível
desaparecimento do bem ou de comportamento abusivo do
devedor. Medida coercitiva que, na hipótese, não se justifica.
Circunstâncias do caso concreto não permitem concluir
estarem presentes os requisitos de adequação, necessidade e
proporcionalidade que justifiquem a adoção da medida de
maior rigidez. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de
Boituva contra a r. decisão copiada à p. 08, que, nos autos da Execução Fiscal n.
0500351-73.2014.8.26.0082, movida em face de Cristiano Francisco da Silva,
indeferiu o pedido de bloqueio de circulação e licenciamento de veículo, sob o
fundamento de que a não localização do devedor, ou do referido veículo não é
suficiente a justificar o bloqueio pretendido.
Preliminarmente, requer a agravante a concessão de efeito
suspensivo ao presente recurso, sob o fundamento que sem a aplicação das restrições
pretendidas, o executado pode proceder à transferência do bem.
No mérito, sustenta, em síntese, que (I) o bloqueio de transferência
da propriedade não é suficiente para concretizar a penhora do bem, tendo em vista que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014705-71.2020.8.26.0000 -Voto no 16460
3
usualmente, a transferência da propriedade de veículo ocorre sem que haja
transferência documental; (II) a restrição à circulação do bem garante maior efetividade
à garantia do crédito; (III) a circulação do bem o torna sujeito à multas por infração de
trânsito, depreciação do valor por uso e risco de perda por acidente; (IV) a restrição à
circulação ira facilitar a localização e interceptação do automóvel. Requer o provimento
do recurso para fins de reforma da decisão interlocutória, determinando-se a restrição
total do veículo localizado pelo sistema RenaJud (p. 01/07).
O efeito suspensivo pretendido foi indeferido pela decisão de p.
25/27.
Dispensada a contraminuta, já que a executada não possui
advogado nos autos.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois não consta
dos autos a nomeação de advogado ou curador especial para a executada e ao julgador
impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II,
do CPC/2015), sendo certo que o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do
CPC/2015, devem ser interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também determinava a intimação
do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014705-71.2020.8.26.0000 -Voto no 16460
4
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo não
comporta provimento.
Pelo o que se evidencia da consulta da execução fiscal de origem
junto ao sistema Saj, foram realizada pesquisas através dos sistemas BacenJud e
RenaJud, as quais restaram negativas (cf. ato ordinatório datado de 28/03/2018).
Em que pese o conteúdo do ato ordinatório, conforme
documentos copiados às p. 22/23, a pesquisa RenaJud foi frutífera para localização de
veículo em nome do executado, bem como para proceder a restrição de transferência
da propriedade do mesmo.
Ciente do resultado das buscas, a exequente requereu a penhora do
veículo, bem como que incidisse restrição de circulação e licenciamento sobre o mesmo
(p. 20/21).
Em outros termos, pelo o que se extrai, houve o pedido de penhora
do veículo (meio direto de execução) e, não obstante, antes mesmo que se observasse o
insucesso de qualquer diligência por Oficial de Justiça, o agravante requereu que se
determinasse, medida coercitiva consistente em restrição à circulação de veículo do
executado, pelo sistema RenaJud.
Anota-se que não se conclui da análise dos autos que haja fundado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014705-71.2020.8.26.0000 -Voto no 16460
5
receio de desaparecimento do bem ou comportamento abusivo do devedor, bem como
não há qualquer indicação da possibilidade de o bem sofrer danos ou outros incidentes
que o tornem inutilizado para garantir a dívida, o que poderia eventualmente justificar
pleito da medida extrema em face do executado.
Sobreveio, então, a decisão agravada que deferiu a penhora do
veículo no endereço indicado, e indeferiu o pedido de bloqueio de circulação e
licenciamento, sustentando que tal medida é excepcional, não se justificando em razão
da não localização do executado ou do bem.
Pois bem.
Importante consignar, a princípio, deve-se em regra buscar o
cumprimento da obrigação de pagar quantia pela execução direta e apenas quando
esgotadas as tentativas sub-rogatórias, sem resultado satisfativo da obrigação, é que o
magistrado, de forma motivada, deve se valer de medidas coercitivas para, de modo
indireto, impor o cumprimento da obrigação, desde que observada a legalidade da
providência, bem como a necessidade, a adequação e a proporcionalidade (em
sentido estrito) da medida.
E o bloqueio à circulação do veículo, discutido na hipótese em
exame, é a forma mais gravosa de restrição prevista pelo sistema RenaJud, pois não
impede apenas a transferência do bem e novo licenciamento do veículo, como a
própria utilização do bem, autorizando seu recolhimento a depósito.
Os meios de coerção, como sabido, são medidas de apoio que não
satisfazem a obrigação, mas apenas pressionam o devedor a cumpri-la, conforme
previsão do art. 139, IV, do CPC/15.
Assim, a restrição, como requerida pelo credor, importaria apenas a
inutilização do bem, com seu recolhimento a depósito, com finalidade exclusivamente
coercitiva, não dispensando, acaso não se observe o pagamento do débito, que, em
momento futuro, ainda assim o credor tenha de promover a alienação judicial do
veículo. Anoto que não há qualquer dado concreto nos autos que justifique a dúvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014705-71.2020.8.26.0000 -Voto no 16460
6
sobre a localização ou não do veículo no endereço para onde expedida a carta
precatória destinada à sua penhora e posterior leilão.
Não se traduziria, portanto, a medida em satisfação do crédito
executado, tal como ocorreria, aliás, pela penhora e posterior leilão do bem, ato que
assume caráter expropriatório e que foi concedido pelo juízo.
E disto decorre que as circunstâncias do caso concreto não
permitem concluir estarem presentes os requisitos de adequação, necessidade e
proporcionalidade que justifiquem a adoção de medida coercitiva de maior rigidez.
Destarte, deve ser mantida tal como proferida a decisão agravada
que indeferiu pedido de restrição à circulação de veículo pelo sistema RenaJud.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto”, desde logo,
consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou
nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)